Tribunal: TJSP
Processo: 0076438-47.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Compra e venda de veículo. Documentação não transferida para o nome da Ré. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido cominatório, pois o terceiro adquirente, espontaneamente, transferiu a documentação para o seu nome. Inexistência de prova da inscrição do nome do Autor no CADIN. Dano moral não configurado.

Ementa:
Compra e venda de veículo. Documentação não transferida para o nome da Ré. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido cominatório, pois o terceiro adquirente, espontaneamente, transferiu a documentação para o seu nome. Inexistência de prova da inscrição do nome do Autor no CADIN. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0076438-47.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GELZA
MARIA BATISTA DE ARRUDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
ANTERO JOSÉ PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076438-47.2012.8.26.0002 -Voto no 38.118
2
APELAÇÃO No 0076438-47.2012-8.26.0002
APELANTE: Gelza Maria Batista de Arruda
APELADO: Antero José Pereira
INTERESSADO: Elizeu Automóveis
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 3a
Vara Cível
Compra e venda de veículo. Documentação não transferida
para o nome da Ré. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Perda superveniente do
interesse de agir quanto ao pedido cominatório, pois o
terceiro
adquirente,
espontaneamente,
transferiu
a
documentação para o seu nome. Inexistência de prova da
inscrição do nome do Autor no CADIN. Dano moral não
configurado. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 38.118
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais. O
magistrado, Doutor Cláudio Salvetti D'Angelo, rejeitou a
denunciação da lide ao terceiro adquirente do automóvel, por
não se enquadrar nas hipóteses do art. 125 do CPC. Entendeu
que a Ré não transferiu a documentação do veículo para o seu
nome, circunstância que ensejou a cobrança de multas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076438-47.2012.8.26.0002 -Voto no 38.118
3
tributos do Autor, que teve seu nome inscrito no CADIN.
Arbitrou a indenização por dano moral em R$ 3.000,00.
Imputou aos Réus o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Apela a Ré alegando que em
2014 o terceiro adquirente do automóvel transferiu a
documentação para o seu nome, pagou os débitos à Fazenda
Estadual e arcou com a pontuação em sua carteira de
motorista, de modo que o nome do Autor nunca foi
negativado, e não se justifica a condenação na obrigação de
fazer.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser a Ré beneficiária da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Em março de 2012 Antero José
Pereira vendeu seu automóvel marca Ford, modelo Versailles
1.8 GL, fabricado em 1996, para Gelza Maria Batista de
Arruda, por R$ 7.500,00, com intermediação de Elizeu
Automóveis. Ocorre que a compradora não transferiu a
documentação para o seu nome, e cometeu infração de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076438-47.2012.8.26.0002 -Voto no 38.118
4
que foi imputada ao vendedor (fls. 15 e 28/29). Em outubro de
2012 Antero ajuizou em face de Gelza e Elizeu esta ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais.
Foi
concedida
a
tutela
antecipada, determinando-se a expedição de ofício ao
DETRAN para transferência provisória da documentação do
veículo para o nome de Gelza (fls. 30).
A
Ré,
representada
pela
Defensoria Pública, afirmou que, dois meses depois da
aquisição, revendeu o carro para Rubens Jacinto, que em
dezembro de 2014 pagou a multa de trânsito e realizou a
transferência da documentação (fls. 78/79) e da pontuação na
carteira de motorista para o seu nome.
Está
demonstrado
que
a
documentação do veículo foi transferida para o nome de
Rubens, antes mesmo da citação de Gelza, e que em janeiro de
2015 não havia no DETRAN anotação de débito referente às
multas de trânsito mencionadas pelo Autor.
Não
há
nos
autos
prova
documental de que o nome do Autor tenha sido inscrito no
CADIN, nem que a pontuação referente às infrações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076438-47.2012.8.26.0002 -Voto no 38.118
5
trânsito tenha sido anotada em seu prontuário. A réplica e as
contrarrazões do recurso de apelação tampouco enfrentaram
tais questões.
Assim, em relação ao pedido
cominatório houve superveniente falta de interesse de agir, já
que o terceiro espontaneamente procedeu à transferência da
documentação após o ajuizamento da ação.
E o pedido de indenização por
danos morais é improcedente. Não se pode negar que a
demora na transferência do veículo é circunstância que causa
dissabor, mas não pode ser considerada ofensiva à moral do
Autor, que não comprovou a inscrição de seu nome no
CADIN.
Não é o pequeno percalço fato
do qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao
espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a
organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida
segundo o seu padrão econômico ou o ambiente a que estão
expostos, desenvolvem com maior ou menor eficácia uma
estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a
que certamente estamos sujeitos. Neste quadro, se as ofensas
impostas, ainda que em consequências de atos ilícitos, não
ultrapassam esse patamar da contrariedade, não há dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076438-47.2012.8.26.0002 -Voto no 38.118
6
indenizável. O dano moral que se quer ver indenizado é aquele
que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que
uma
pessoa
com
estrutura
psicológica
normalmente
desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades
complexas.
A sucumbência é informada
pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa ao ajuizamento da ação deve responder pelos
respectivos encargos. A ação foi proposta quando a
documentação ainda não havia sido transferida e o Autor
estava sendo cobrado pela multa de trânsito, por isso, as
verbas de sucumbência devem ser suportadas pelas Rés. Sobre
o tema, ensina Cândido Dinamarco: “Responde pelo custo do
processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda admissível ou sem ter razão, seja obrigando a quem
tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já
tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da
ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas
condutas como causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder (Liebman)” (Instituições de Direito
Processual Civil, vol. II, Malheiros Editora, 6a edição, p. 666).
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0076438-47.2012.8.26.0002 -Voto no 38.118
7
reconhecer a carência superveniente de ação quanto ao pedido
cominatório, e a improcedência do pedido indenizatório.
Arcarão as Rés com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa.
Pedro Baccarat
Relator